Tribunal: TJDFT
Processo: 0727726-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CUSTEIO DE DESPESAS HOSPITALARES PELO PODER PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. LIMITAÇÃO DO VALOR. PARÂMETRO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de fazer consistindo em obrigar o DF fornecer leito hospitalar em UTI na rede pública ou custear as despesas em hospital conveniado ou particular. Recurso do réu visa à reforma da sentença no ponto relativo ao termo inicial para o custeio das despesas com hospital privado, para que abranja a partir da inserção na Central de Regulação por ordem judicial, assim como a delimitação das despesas de acordo com a tabela do SUS. Recurso extraordinário do réu postula a delimitação do valor de custeio para que seja de acordo com a tabela do SUS. Exercício do juízo de retratação em virtude de o acórdão contrariar, em parte, a tese firmada em recurso extraordinário com repercussão geral.
2 – Juízo de retratação. Acórdão da Turma que contraria a tese firmada em Recurso Extraordinário com repercussão geral. Acórdão paradigma publicado. Na forma do art. 1.040, inciso II, do CPC, publicado o acórdão paradigma “o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;”.
3 – Custeio de despesas hospitalares pelo Poder Público. O STF, em exame do tema 1033 na sistemática de repercussão geral (RE 666.094), fixou a seguinte tese: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.” Consta ainda da ementa do julgado “6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR.” Recurso conhecido e provido, em parte, para, em juízo de retratação, delimitar os parâmetros do custeio das despesas hospitalares em conformidade à tese fixada pelo STF no tema 1033, mantendo-se os demais pontos do acórdão.
4 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E